Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005618-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CLECIO FILLIPE SANTOS - CPF: 036.453.441-95 (INTERESSADO), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (IMPETRANTE), CLECIO FILLIPE SANTOS - CPF: 036.453.441-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAINNE NASCIMENTO CHAGA - CPF: 706.453.341-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 310, INCISO II, E ART. 312, DO CPP – CRIME –
ART. 129, §9o, E ART. 147, DO CP – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRETEXTOS –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL –

TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– ASPECTO AFASTADO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO –
GARANTIA A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE POSSUI DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – BENEFICIÁRIO QUE, EM TESE, PROFERIU AMEAÇAS DE MORTE – TEMOR DEMONSTRADO PELA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL REALIZADA – MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
P
REDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO –
PRETEXTO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE DEFESA
– AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE IMPÕE PRISÃO CAUTELAR E NÃO CONHECE DE PEDIDO QUE SUSTENTA A DESNECESSIDADE DA PRISÃO SEM SE REFERIR A SUA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – GENERALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DENÚNCIA RECEBIDA E IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR RECONHECIDA NESTE
HABEAS CORPUS
– PREJUDICIALIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
),
pois a vítima em depoimento perante a autoridade policial, informou temer por sua vida e de sua filha, visto que, em tese, o paciente as ameaçou de morte, bem como sustentou que as supostas agressões se deram em decorrência da ofendida, em conversas mencionar a separação do casal, momento em que o mesmo, em tese, se descontrolou e deferiu-lhe murros na cabeça e na boca.

Além disso, a autoridade judiciária no decreto prisional asseverou que o paciente possui diversos registros criminais em andamento, bem como que
o mesmo durante o registro da ocorrência, supostamente, havia dito que iria matar a todos.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Não há que falar em violação ao direito de defesa, pois o pedido de liberdade provisória foi requerido em audiência de custódia e devidamente analisado. Além disso, o pedido não se referia a decisão interlocutória que decretou a prisão preventiva
stricto sensu
do beneficiário, assim, em face da apreciação deste
habeas corpus
em que se conclui estarem presentes os motivos da prisão cautelar, entendo que o alegado resta superado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Clecio Fillipe Santos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante em 29 de março de 2021, por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 129, §9o, e art. 147, do Código Penal.

Relata que o paciente ingressou com pedido de liberdade provisória nos autos n.o 1002938-24.2021.8.11.0004, pois preenche os requisitos legais para responder ao processo em liberdade, todavia a autoridade judiciária, na audiência de custódia decretou a prisão preventiva e extinguiu o referido pedido, sob o fundamento de que o mesmo havia sido distribuído em apenso ao auto de prisão em flagrante delito.

Salienta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, carece de fundamentação idônea, bem como estão ausente os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz que paciente foi preso em flagrância sem a observância dos preceitos legais, ante a falta de comprovação do delito imputado, ameaça feita ou quaisquer indícios de autoria e materialidade.

Alega que
“
A autoridade coatora em sua função de aplicar a lei, deveria ter atentado que o pedido de liberdade provisória tem sua tramitação independente do auto de prisão em flagrante delito e que pode ser pedido a qualquer momento, antes ou depois da realização da audiência de custódia e que a participação da defensoria pública na audiência de custódia não impedi a apreciação do pedido de liberdade provisória.”

Declara que a decisão que extinguiu o pedido de liberdade provisória é descabida e ilegal, pois viola o direito de defesa e o devido processo legal.

Sustenta que no momento da prisão o paciente foi agredido pelos policiais, e que a suposta vítima não quer ver o mesmo segregado.

Esclarece que o paciente é primário, possui família, emprego licito, sendo residente e domicilia na cidade de Ribeirãozinho – MT.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Menciona
a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas com saúde debilitada correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 82207988/82216950).

A liminar foi indeferida (Id. 82873490).

Informações foram prestadas (Id. 83631494/83631497).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em favor do paciente (Id. 83686968).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Clecio
Fillipe Santos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

P
asso a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
(...) (HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Não estando presentes documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento, a ordem de habeas corpus não deve ser conhecida.

No caso dos autos, quando da impetração, não foram juntadas as decisões questionadas pelo impetrante, sendo impossível a análise do alegado constrangimento ilegal. Além do mais, verifica-se que o incidente em que foi determinada a segregação da paciente está sob sigilo.

Extinção do presente mandamus sem resolução do mérito. (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Concernente
a alegada ausência de fundamentação e o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, trago à baila a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente

(Id. 82207997 – fls. 72/75)
,
in verbis
:

“(...)
O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes.

Ressalto que consta nos autos representação pela prisão preventiva de Clecio Fillipe Santos feita pela autoridade policial às fls. 4/9 do PDF.

O Ministério Público, em resumo, manifestou -se oralmente solicitando a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s) Clecio Fillipe Santos. Manifestou ainda que não é o caso de encaminhar a ata da solenidade para a corregedoria ou para o juízo militar, pois não há nos autos elementos que apontem excesso no uso da força pelos policiais militares.

A Defesa, em suma, requereu oralmente o relaxamento da prisão e subsidiariamente a concessão da liberdade provisória.

DELIBERAÇÕES

Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de Clecio Fillipe Santos pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9o e 147, ambos do CP.

Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662 -8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...).

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls.11), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls.13 e 17) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls.34). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls.37).

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Clecio Fillipe Santos.

Do depoimento da vítima SAINNE se extrai informações sobre o comportamento e temperamento agressivos do implicado, que demonstra não ter controle de suas ações e agride a vítima corriqueiramente com palavras e fisicamente. Na data dos fatos em questão, a vítima teria iniciado com o increpado uma conversa sobre a separação do casal, tendo o custodiado se descontrolado e negando a pretensão de sua convivente, passado a lhe desferir com murros na cabeça e na boca, machucando ainda o braço desta. A vítima relatou aos policiais que atenderam à ocorrência que há tempos tem sofrido com tais agressões do implicado, no entanto, jamais o teria denunciado por medo de represálias e de que este faça algum mal maior a ela e contra a filha do casal, já que as ameaças de morte sempre ocorrem contra elas.

As declarações dos policiais que atuaram na ocorrência confirmam que vítima teria sido agredida fisicamente, pois ao chegarem no local a teriam encontrada sentada no meio fio chorando, com a boca sangrando e com o braço machucado. Ao realizarem a abordagem do increpado este ainda teria investido contra a guarnição, razão pela qual teria sido utilizada força para contê-lo.

Os policiais militares relataram ainda que ao autuarem o preso, este teria intimidado a vítima a fim de que esta não contasse aos agentes públicos sobre as agressões que suportara, inclusive, durante o registro da ocorrência o preso teria dito que “MATARIA TODOS”.

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal este não revela temer a atuação estatal, tendo investido contra os policiais que o abordaram no claro intuito de se esquivar da responsabilização pelas agressões perpetradas contra a vítima, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com as ameaças proferidas e dar continuidade a intimidação da vítima, prejudicando a instrução criminal.

Registro ainda que o réu possui diversos registros criminais em sua ficha de antecedentes, inclusive, atualmente, ações penais ativas relativas a furto e roubo, nesta comarca.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública evitando a reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal resguardando a integridade da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Clecio Fillipe Santos. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
pois a vítima em depoimento perante a autoridade policial, informou temer por sua vida e de sua filha, visto que, em tese, o paciente as ameaçou de morte, bem como sustentou que as supostas agressões se deram em decorrência da ofendida, em conversas, mencionar a separação do casal, momento em que o mesmo, em tese, se descontrolou e deferiu-lhe murros na cabeça e na boca.

A vítima relatou ainda, que as supostas agressões vêm ocorrendo a algum tempo, não sendo está a primeira vez.

Além disso, a autoridade judiciária no decreto prisional asseverou que o paciente possui diversos registros criminais em andamento, bem como que
o mesmo durante o registro da ocorrência, supostamente, havia proferido ameaças de morte.

De mais a mais, quanto a declaração de que a vítima não quer vê-lo segregado, nota-se do depoimento da mesma, que está representou criminalmente contra o paciente, bem como requereu medidas protetivas, por temer por sua vida e de sua filha.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

No que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para
resguardar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa
a ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange a alegação de que os policiais agrediram o paciente, nota-se
que a autoridade judiciária aduziu no decretou prisional que a autoridade policial informou que o paciente investiu, em tese, contra a guarnição, sendo necessário a utilização de força para contê-lo.

Noutro giro, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“(...)
6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Relativo as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso,
não consta qualquer documentação comprovando que o paciente faça parte do grupo de risco, bem como de que o mesmo e os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Ainda, em informações prestadas pela autoridade judiaria, esta afirmou que a unidade prisional está tomando todos os cuidados necessários de prevenção, bem como possui unidade de saúde a disposição dos custodiados.

Porquanto, não verifico o constrangimento ilegal suscitado, motivo pelo qual, mantenho o decreto preventivo exarado pelo MM. magistrado.

Por fim,
quando a alegação de a autoridade judiciária violou o direito de defesa, pois extinguiu o pedido de liberdade provisória, necessário trazer à baila a referida decisão, vejamos (Id.82207994 – fls. 20/21):

“(...)
Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa de CLECIO FILLIPE SANTOS.

De pronto, consigno que a Defesa peticiona de forma apartada dos autos a que se encontra vinculada a prisão do implicado, desmerecendo o processamento do feito de forma regular.

Registro que já fora realizada a audiência de custódia do increpado, 30/3/2021, em que esse foi assistido pela DPE.

Desta feita, não tendo sido observado o devido processo legal, deixo de conhecer o presente pedido.

Deverá a parte interessada peticionar nos autos corretos. (...)”

Assim, observa-se que a autoridade judiciária informou que o referido pedido foi impetrado de forma apartada dos autos que fora vinculado ao paciente, e que foi realizada a audiência de custódia, sendo o mesmo assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, nas informações prestadas pelo MM. juiz, o mesmo asseverou que:

“ (...)
O pedido de liberdade de defesa foi protocolado de forma autônoma (1002938 - 24.2021.8.11.0004), sendo que já existia o auto de prisão em flagrante.

Ora, quando não conhecido o feito de forma autônoma, bastava o procurador peticionar no APF. Salienta-se que o pedido foi realizado no mesmo dia da custódia (30/03/2021), o qual já estava com todos os fundamentos do decreto preventivo, sendo que a defesa não trouxe qualquer informação que já não estivesse nos autos do APF. (...)”

Desta forma, não verifico o constrangimento ilegal alegado, porquanto não restou demonstrado prejuízo em face do paciente, em decorrência da extinção do pedido de liberdade provisória protocolado de forma autônoma, pois em audiência de custódia, o douto Defensor Público requereu a liberdade provisória do paciente, sendo esta indeferida pelo magistrado singular de forma fundamentada.

Além disso, o pedido não se referia a decisão interlocutória que decretou a prisão preventiva
stricto sensu
do beneficiário, assim, em face da apreciação deste
habeas corpus
em que se conclui estarem presentes os motivos da prisão cautelar, entendo que o alegado resta superado.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus

impetrado em favor de
Clecio Fillipe Santos,
e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021